Tribunal: TJSP
Processo: 1010416-67.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
"Ação de restituição de valores c.c. por danos materiais e morais" - Prestação de serviços bancários – Alegação de transferências via PIX não reconhecidas, após transcorrido um ano do fato alegado – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova que não dispensa o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança (art. 6o, VIII, do CDC) – Autor que não evidenciou, ainda que

Ementa:
"Ação de restituição de valores c.c. por danos materiais e morais" - Prestação de serviços bancários – Alegação de transferências via PIX não reconhecidas, após transcorrido um ano do fato alegado – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova que não dispensa o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança (art. 6o, VIII, do CDC) – Autor que não evidenciou, ainda que forma mínima, a ocorrência de fraude ou falha na prestação do serviço – Transações realizadas por meio de aplicativo bancário, em dispositivo previamente cadastrado, mediante utilização de credenciais pessoais e mecanismos de autenticação – Relatório técnico apresentado pela instituição financeira indicando regularidade das operações – Ausência de demonstração de fortuito interno – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Responsabilidade da instituição financeira não configurada - Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo do autor desprovido.